Tribunal: TJMT
Processo: 1043541-23.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043541-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO PRESTADO. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/94. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA PARA AFASTAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO DA MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. TEMA 1.059 DO STJ.
RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE. DESPROVIDO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas, de um lado, por instituição financeira e, de outro, por sociedade de advogados, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente.

II. Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de deserção e violação ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) aferir a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato; (iv) definir o quantum devido; e (v) examinar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de deserção quando comprovado o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal.

4.

Observado o enfrentamento dos fundamentos da sentença, afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade.

5.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é essencialmente documental e a produção de outras provas se mostra desnecessária ao convencimento do julgador.

6.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

7.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados de especificação clara quanto aos serviços e processos abrangidos, não afastam o direito ao arbitramento judicial da verba honorária.

8.

O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão da atuação profissional, o tempo despendido e a complexidade da causa, admitindo-se a revisão do valor fixado quando excessivo.

9.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou intuito protelatório, o que não se presume do simples exercício do direito de recorrer, impondo-se o afastamento da penalidade quando ausentes tais requisitos.

10.

Inviável a majoração dos honorários sucumbenciais recursais quando há provimento parcial do recurso, conforme entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo

11.

Recurso da instituição financeira parcialmente provido, para afastar a multa por litigância de má-fé e reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

12.

Recurso da sociedade de advogados desprovido.

13.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pelo entendimento do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

Tese de julgamento:

“A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao profissional o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho prestado, sendo inaplicável multa por litigância de má-fé na ausência de demonstração inequívoca de dolo ou intuito protelatório.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada pelo 1º recorrente em face da
instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 326483920), nos termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de
R$ 185.268,30 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos)
, acrescido da Taxa SELIC a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1º grau, após acolher o recurso, consignou (ID 326483926):

“
ANTE O EXPOSTO
, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em consequência,
CONDENO
o embargante,
BANCO BRADESCO S.A.
, ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
, que fixo em 15% (quinze por cento),
além da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do NCPC
, no percentual de 2% (dois por cento), ambas incidentes sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.”

Em suas razões recursais (ID nº 326483928),
Galera Mari e Advogados Associados
suscita preliminar de
pagamento das custas ao final do processo (isenção preparo)
, nos termos do artigo 82, §3º do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, aos trabalhos realizados no processo de nº 0007420-79.2011.8.14.0301, e levando-se em consideração ao valor da causa de R$ 3.705.386,14 (três milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O
Banco Bradesco, em suas razões recursais (ID. 326483931),
suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo ao julgar antecipadamente a lide, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Suscita ainda preliminar de negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência do julgamento das razões arguidas em recurso de embargos de declaração pelo juízo
a quo
.

No mérito, aduz que há documento de quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, em expressa previsão contratual sobre a rescisão.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Combate a sua condenação por litigância de má-fé. Subsidiariamente pretende a redução do percentual da multa.

Insurge quanto ao marco inicial a incidência de juros moratórios ser da prolação da sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (IDs. 326483934 e 326483935), suscita o Banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O escritório Galera Mari Advogados Associados suscita preliminar quanto ao pagamento das custas ao final do processo e à dispensa do preparo, enquanto o banco apelado apresenta pedido de não conhecimento do recurso por deserção e ausência de dialeticidade.

A alegação de deserção deve ser rejeitada, uma vez que a parte autora, após decisão que indeferiu pedido de isenção ao pagamento de preparo, efetuou o recolhimento do preparo recursal

sob o ID. 335109375, dentro do prazo legal, conforme se verifica na certidão constante no ID nº 335342423.

Quanto ao pedido preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do escritório apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de majoração dos honorários advocatícios.

Dessa forma, rejeito as preliminares de deserção e ausência de dialeticidade.

O banco recorrente suscita em preliminar da apelação a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito de defesa a produção de provas, a necessidade da realização de audiência de instrução.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos da ação de nº 0007420-79.2011.8.14.0301.

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito
também a preliminar de
cerceamento de defesa
.

No que concernem as
outras preliminares
suscitadas pelo banco apelante, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, a 2ª Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entende-se que
a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial
, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o
interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a
adequação da via eleita
.

De igual modo, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Por consequência, não existe incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

Salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo o magistrado se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Rejeito as preliminares
.
Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz das evidências constantes dos autos, observa-se que os fatos e as provas convergem com os fundamentos da sentença que, ao deslindar a controvérsia, reconheceu que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviços jurídicos, cujo objeto, na presente demanda, é a atuação do escritório de advocacia nos autos das
ações de nº

0007420-79.2011.8.14.0301.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in casu
, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o
arbitramento
dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os
honorários
devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios
pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus
honorários advocatícios
.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de
honorários advocatícios
e que o
arbitramento
deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, tentativas de penhoras, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

“Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor laborou nos processos por três anos, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 0007420-79.2011.8.14.0301 da Comarca de Belém/PA em desfavor de Benedito Ronaldo de Lima Martins e Outros, cujo valor da causa atualizado até 30/08/2024, perfaz o montante de R$ 3.705.386,14 (três milhões, setecentos e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.”

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento, a decisão de procedência parcial dos pedidos da ação.

Contudo, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causa, importando a quantia de R$ 185.268,30 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) por atuação na ação, tem-se que o valor
não está condizente
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Há que se considerar que na ação o Escritório Galera Mari atuou por aproximadamente 3 (três) anos, ou seja desde janeiro de 2017.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo deve corresponder ao valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, pois não impinge enriquecimento indevido a qualquer que seja dos lados.

No mais,
quanto ao termo inicial a incidência dos juros de mora
, consoante entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o
termo inicial
de incidência dos
juros de mora
é a
citação
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Acerca da prova apresentada pelo banco de “
termo de quitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)

Este eg. Tribunal também já se manifestou sobre a questão:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8, ALÉM DO ARTIGO 22, §2 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa." (TJMT - NU 1047840-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Por fim, o banco Bradesco apelante sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, aduzindo que não restaram configurados os pressupostos legais para sua imposição. Argumenta que apenas exerceu o direito de recorrer, constitucionalmente assegurado, inexistindo, qualquer intenção de obstruir o regular andamento do feito, razão pela qual não se trata de recurso protelatório.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
de ID. 326483926, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte (ID. 326483922) e condenou a parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 15% (quinze por cento), além da penalidade prevista no art. 1.026, § 2.º, do Código de Processo Civil, correspondente a 2% (dois por cento), ambos incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Desta forma, de início importante ressaltar que, para a imposição da multa por litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Trata-se de medida sancionatória de caráter excepcional, aplicável somente quando comprovado o uso abusivo do direito de defesa ou da via recursal, com manifesto intuito de prejudicar a parte adversa ou retardar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu configurada a má-fé da parte apelante, sob o fundamento de que esta teria revelado o intuito de retardar indevidamente o andamento do processo.

Todavia, não se vislumbra, na conduta da parte recorrente, qualquer atitude deliberada voltada a retardar indevidamente o andamento do processo. Ao revés, observa-se que a parte apenas se valeu dos meios processuais legalmente disponíveis para a defesa de seus direitos e interesses.

A simples interposição de recurso, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem má-fé ou intuito protelatório, não justifica, por si só, a aplicação da penalidade prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil e tampouco do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a qual exige conduta dolosa ou temerária devidamente caracterizada, consoante se infere da jurisprudência a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS - OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ- MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e o erro material apontados. 2. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta. 3. Não constatado o intuito protelatório dos embargos de declaração, inaplicável amultaprevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 4. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008343920138110107, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/05/2025) (grifo nosso)

Nesse contexto, ausente demonstração de abuso de direito ou objetivo protelatório, impõe-se o afastamento da multa aplicada, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao exercício legítimo da atividade postulatória.

Portanto, modifica-se neste ponto a sentença recorrida.

Isto posto, conheço dos recursos de apelações interpostos para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco Bradesco S.A.
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, e
AFASTAR
a penalidade e multa por litigância de má-fé, além de
REDUZIR
os honorários advocatícios ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
Galera Mari Advogados Associados
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026